Tribunal: TJPA
Processo: 0812016-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812016-49.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDSON RENATO DA SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº. 0812016-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDSON RENATO DA SILVA LIMA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID.21361965)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT.
ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO RECORRÍVEL POR MEIO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental
e
negar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº

Sr
Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
05
de setembro de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº. 0812016-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDSON RENATO DA SILVA LIMA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID.21361965)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, interposto com base no artigo 289 do Regimento Interno do TJ/PA e art. 1021 do CPC, em favor de
EDSON RENATO DA SILVA LIMA
,

contra decisão monocrática que
não conheceu
o
mandamus,
por se revelar
como sucedâneo recursal (id.21361965).

Narrou à impetração
(id.2859998),
em síntese,

que fora interposto
Habeas Corpus
em favor do Agravante, sob o fundamento de está sofrendo constrangimento ilegal, por fato ocorrido durante a sessão de julgamento do Júri, no qual a Defensoria Pública
arguiu a tese dos acusados serem antagônicas, pelo que requereu o desmembramento do feito e, consequentemente dos autos em relação a EDSON RENATO DA SILVA LIMA, o que foi acatado pela autoridade coatora, que no ato nomeou advogado dativo para atuar em favor da defesa do paciente. Diante tal feito, a Defensoria Pública impugnou referido ato, requerendo a verificação da viabilidade de atuação do órgão defensorial em relação ao réu EDSON, não obstante, o juízo coator negar o referido pleito, mantendo a nomeação do advogado dativo para atuar na defesa do réu/paciente, violando o princípio da ampla defesa, do contraditório e do defensor natural, tendo em vista a nomeação de defensor ad hoc sem sua anuência.

Em decisão prolatada por esta relatora (id.21361965) não conheci da referida impetração, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que se trata de sucedâneo recursal, e por inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada de ofício.

Irresignado interpôs o presente Agravo Regimental (id.21566406) pugnando pelo conhecimento e a reconsideração da decisão agravada, acatando assim a relevante fundamentação do direito do agravante, para decretar a nulidade da decisão que nomeou o defensor ad hoc, caracterizadora de constrangimento ilegal, diante da grave violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do defensor público natural, tendo em vista a nomeação de defensor ad hoc sem sua anuência
.

Por fim, pugna pelo exercício do juízo de retratação ou o processamento e julgamento e julgamento da matéria sustentada no writ, conhecendo-o e julgando seu mérito
.

Nesta superior instância, em parecer (id.21662046), a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, interposto com base no artigo 289 do Regimento Interno do TJ/PA e art. 1021 do CPC, em favor de
EDSON RENATO DA SILVA LIMA
,

contra decisão monocrática que
não conheceu
o
mandamus,
por se revelar
como sucedâneo recursal (id.21361965).

Destaco, inicialmente, a imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

É cediço, em que pese o
habeas corpus
ser o instrumento processual idôneo a proteger o
ius libertatis
do paciente, sua utilização não pode ser banalizada ao ponto de se admitir a impetração em qualquer situação, sob pena de se esvaziar sua função constitucional excepcional e desprestigiar o sistema processual brasileiro.

Nesse sentido, a Suprema Corte tem firmado entendimento no sentido de que “
admitir o
habeas corpus
como substitutivo do recurso, diante da expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes. Em síntese, o
habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição
” (STF,
HC n. 114.246/SP
, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/06/2013).

O agravante objetiva com a presente impetração o reconhecimento da nulidade da decisão, que nomeou defensor ad hoc, pra que se permita ao paciente constituir novo procurador e, em caso de inércia, seja intimada a Defensoria Pública Estadual para realizar a defesa do paciente/agravante.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão monocrática de
não conhecimento
do
mandamus
impetrado,
in verbis:

Como é sabido, o habeas corpus consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648, que dispõe:

Art. 648.

A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Ocorre que, o cabimento do habeas corpus, à luz da jurisprudência defensiva criada pelos tribunais superiores (construída com vistas a evitar a malversação no uso do remédio constitucional e o abarrotamento do Judiciário), tem apresentado viés subsidiário, no sentido de não poder ser utilizado como sucedâneo recursal, haja vista a existência de meio processual específico para tal impugnação. Quanto ao tema, já se manifestou inúmeras vezes o Superior Tribunal de Justiça, assim decidindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PLEITOS DE DESENTRANHAMENTO DE PROVAS ALEGADAMENTE ILÍCITAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA HOMICÍDIO. PEDIDOS DEDUZIDOS EM RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLO EXAME. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO PRÓPRIO. INADMISSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatado que o habeas corpus é mera reiteração de recurso especial anteriormente interposto, é caso de julgá-lo prejudicado ante a ausência de interesse recursal, uma vez que a causa de pedir e o pedido são idênticos, além de ambos atacarem o mesmo acórdão ora recorrido. 2. "Concede-se habeas corpus sempre que alguém está sofrendo ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal), não cabendo sua utilização como substitutivo de recursos ordinário, extraordinário e especial, tampouco como sucedâneo de revisão criminal ou de agravo de instrumento contra a inadmissão de recurso especial" (AgRg no HC n. 619.986/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 700.134/AP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 241-A e 241-B DO ECA. CONCUSSÃO. CONCURSO FORMAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A via do habeas corpus mostra-se inadmissível, porque utilizada como sucedâneo de revisão criminal, sendo certo que o REsp n. 1.945.881/RS, interposto contra o acórdão da apelação, foi improvido por esta Corte. A tese do agravante de que o writ poderia ser utilizado como sucedâneo recursal não se aplica à fundamentação contida na decisão ora agravada.2. O Tribunal a quo, no julgamento dos apelos defensivo e ministerial, reconhecendo a autonomia entre as condutas perpetradas - armazenamento (art. 241-B, do ECA) e disponibilização (art. 241-A, do ECA), aplicou corretamente o concurso material entre os referidos delitos, bem como, ao julgar os segundos embargos de declaração, rechaçou, fundamentadamente, a aplicabilidade do princípio da consunção ou do concurso formal.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 728.639/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DECRETAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. LEI N. 9.296/1996. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DISPENSABILIDADE DA MEDIDA INVASIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 3. A interceptação telefônica, disciplinada pela Lei n. 9.296/1996, pode ser decretada para fins de investigação criminal ou de instrução processual, por ordem fundamentada do juízo competente, se presentes indícios razoáveis de autoria ou de participação do investigado em ilícito penal punível com pena de detenção e se não for possível obter tal comprovação por outros meios. 4. Não há deficiência na fundamentação da decisão que, embora de forma sucinta, conclui pela indispensabilidade da medida invasiva para elucidar fatos delituosos imputados ao destinatário da ordem, podendo ser utilizada inclusive fundamentação per relationem para reafirmar o conteúdo de decisão anterior ou de parecer ministerial, incorporando-os ao novo decisum, e determinar a interceptação telefônica ou sua prorrogação. 5. O acolhimento da tese recursal de que não foram indicados os motivos da impossibilidade de obtenção de prova por outros meios, não tendo sido demonstrada a absoluta necessidade da interceptação telefônica, implica dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 719.207/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

EMENTA: HABEAS CORPUS - RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO ESPECÍFICO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO - HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO VISLUMBRADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO INDICATIVO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. - O Habeas Corpus não é via adequada para analisar pedido de restituição de coisa apreendida, uma vez que tal matéria requer aprofundada apreciação de prova, o que é vedado na estreita via do writ. - Se o MM. Juiz fundamenta a decisão com as suas razões de decidir se sustentando em dados concretos dos autos demonstrando a necessidade da medida, não há que se falar em nulidade e/ou ilegalidade. - O trancamento do Inquérito Policial por meio de Habeas Corpus só é cabível em situações excepcionais, quando ausente justa causa para o prosseguimento das investigações, seja pela ausência de tipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou inexistência de provas da materialidade ou de indícios da autoria delitiva, o que não se verifica in casu. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.071065-3/000, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/05/2021, publicação da súmula em 26/05/2021)

Existindo via própria para a análise do pedido formulado, qual seja nulidade da decisão que nomeou o defensor ad hoc, é impossível o exame do writ.

Guilherme de Souza Nucci ensina sobre o tema:

"Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual" (in Código de Processo Penal Comentado, RT, 3ª ed., p. 891). Coaduno do entendimento do Procurador de Justiça, que contrariamente do arguido pelo impetrante (id.20860002), o Paciente não só teve ciência da nomeação de advogado dativo, como também concordou com a referida decisão em juízo. Ademais, não vislumbro na decisão impugnada qualquer ilegalidade patente ou teratologia, aptas a justificar a concessão da ordem de ofício.

Não há assim constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. Diante do exposto,

NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS, consoante fundamentação supra.”

Consigno que o STJ tem entendimento pacificado no sentido de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fixado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos, assentando que
“ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada”
(
AgRg no AREsp n. 1.124.620/MG
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/08/2018, cf.
https://bit.ly/3OtnlXp
)

Na espécie, verifica-se que não foi aduzido qualquer argumento novo apto a ensejar a alteração do
decisum
impugnado, não se vislumbrando no presente agravo regimental fundamentos capazes de infirmar a legitimidade da decisão ora agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É oportuno frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INIMIGO ÍNTIMO DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Como cediço, o incidente de arguição de impedimento ou suspeição é a forma estabelecida em lei para afastar o promotor da causa, por lhe faltar imparcialidade. As hipóteses de impedimento são presunções legais absolutas de parcialidade, pois apontam relações entre o suspeito/impedido e o objeto do processo (causa objetiva), imperativamente repelidas pela lei ( CPP, arts. 252, 253 e 258), de forma clara e objetiva. Ocorrida, pois, a subsunção às hipóteses legais, restará prejudicada, ope legis, a condição de atuação imparcial pelo promotor. 3. A consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores sustenta que as hipóteses causadoras de impedimento, constantes no art. 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor (Assim é a jurisprudência do STF: HC 112.121, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJe 2/3/2015; RHC 105.791/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/2/2013; HC 97.544, Relator p/ Acórdão Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 3/12/2010. No mesmo sentido, os precedentes do STJ: REsp 1171973/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/3/2015; HC 324.206/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 17/8/2015; HC 283.532/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/4/2014; HC 131.792/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 6/12/2011). 4. Diversamente, as causas de suspeição vinculam subjetivamente o promotor ao réu, motivo pelo qual possuem previsão legal com a utilização de conceitos jurídicos indeterminados, haja vista haver infinidade de vínculos subjetivos com aptidão de corromper a imparcialidade do acusador. Por conseguinte, mais condizente com a interpretação teleológica da norma é concluir ser o rol de causas de suspeição do art. 254 meramente exemplificativo, como bem estende esta Corte. (HC 324.206/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 17/8/2015; HC 331.527/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/10/2015HC 279.008/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2014; HC 146.796/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 8/3/2010). 5. A conclusão igualmente é corolário de interpretação sistêmica da tutela processual, pois, se há cláusula geral de suspeição no âmbito processual civil, que não tutela a liberdade de locomoção, imperativo que a citada abrangência seja conferida às partes do processo penal. Diante da ausência de previsão legal expressa, de rigor a aplicação subsidiária, nos termos do art. 3º do CPP, da cláusula geral de suspeição do art. 145, IV, do Novo Código de Processo Civil, para considerar a existência de suspeição nas hipóteses em que houver interesses extra processuais do promotor no julgamento da causa. 6. Nesse diapasão, em relação à suspeição por se tratar de "inimigo capital", temos que "é indispensável que o sentimento seja grave, que remeta ao ódio, a um sentimento de rancor ou de vingança. Não basta uma simples antipatia ou malquerença" (LIMA, Renato Brasileiro de; Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, pág. 695). 7. In concreto, por óbvio, o só fato de a apontada Promotora de Justiça ter "por vezes, praticado atos que [...] foram prejudiciais [ao paciente]", não a torna inimiga capital a justificar o reconhecimento de sua suspeição por imparcialidade em sua atuação na condição de membro do Ministério Público. 8. O exame das condições pessoais que implicariam eventual suspeição do membro do Ministério Público exige uma incursão na seara fático-probatória de todo incompatível com a via eleita. Precedentes. 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 216239 MG 2011/0196455-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2017)

Decisão esta que entendo por manter, adianto e, por oportuno, reitero meu entendimento de que não observo qualquer ilegalidade a ser sanda de ofício, e as teses apresentadas pelo impetrante passam a ser objeto de recurso específico, e que o presente remédio constitucional
não constitui meio próprio
para deduzir o pleito em questão, uma vez que se trata de matéria de nulidade da decisão que nomeou defensor ad hoc, a ser apreciada em recurso próprio, restando prejudicada a análise das teses motivadoras da impetração.

Neste sentido já se manifestou a jurisprudência, deste Egrégio Tribunal a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A AÇÃO MANDAMENTAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO RECORRÍVEL POR MEIO DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – WRIT QUE NÃO SE REDUZ A CONDIÇÃO DE MERO SUCEDÂNEO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – REGIMENTO INTERNO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR QUANDO A AÇÃO OU RECURSO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(TJ-PA. Agravo Regimental em HC
0801795-75.2022.8.14.0000, relatora Desa. Vânia Valento Fortes Bitar, julgado 05/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT ANTE SEU MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS – IMPROVIDO - INVIÁVEL O MANEJO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE. 1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS: A decisão monocrática que não conheceu do writ fundamentou-se no fato da inviabilidade de manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal. No caso em si, da detida análise dos autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão do Juízo da Execução, que determinou a Central de Monitoramento Eletrônico da Administração Penitenciária, para proceder fiscalização do regime aberto da paciente, com monitoramento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que exerce trabalho externo/estudo externo. Em outros termos, a Defensoria Pública do Estado do Pará, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio, já que impetrou o presente
writ
ao invés do recurso cabível, qual seja o Agravo em Execução Penal
ex vi
do art. 197, da LEP. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Outrossim, verifica-se nos autos, que a agravante já manejou o recurso cabível para enfrentar a matéria, qual seja, agravo em execução penal (ID n. 6689374), devendo, portanto, aguardar a tramitação e julgamento do mesmo, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO

e

IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.
UNANIMIDADE
. (6904330, 6904330, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, publicado em 2021-10-28).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1.

POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA AÇÃO ORIGINÁRIA
. Conforme dispõe o art. 133, inciso IX do Regimento Interno deste E. Tribunal, compete ao relator indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal, não representante, o julgamento monocrático, qualquer violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição ou da colegialidade.

2.

MÉRITO DO
HABEAS CORPUS
QUE BUSCA DISCUTIR DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO:
É sabido que o meio adequado para serem impugnadas as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, é o Agravo em Execução, de modo que só é admitida a impetração de
habeas corpus
quando há ilegalidade patente e/ou teratologia de fácil constatação por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Tribunal.

3.

Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo-se sem reparos a decisão agravada.

(TJ-PA. Agravo Regimental em HC

0802407-13.2022.8.14.0000
, relator Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra, julgado 05/04/2022)

Ante o exposto,
conheço
do presente
Agravo Regimental
e, em constância ao parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
nego-lhe provimento.

Belém/PA,
05
de setembro de 2024.

DESA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2024